Tribunal: TJMT
Processo: 1032350-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032350-07.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Férias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), SAULO FERREIRA DA SILVA - CPF: 916.948.841-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. TEMA 9 DO IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Saulo Ferreira da Silva contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em execução fiscal, mantendo decisão que não conheceu de agravo de instrumento manejado para impugnar a rejeição da exceção de pré-executividade, na qual se alegava prescrição do crédito, nulidade da intimação administrativa e negativa de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da tese firmada no Tema 9 do IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000, que trata da configuração da prescrição intercorrente administrativa em razão da paralisação do processo sancionador, sem atos relevantes de apuração pela Administração.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou expressamente a tese do IRDR, afastando sua incidência diante da demonstração de prática sucessiva de atos administrativos relevantes no processo sancionador no 638672/2012.

4. Foram detalhados os atos administrativos praticados no curso do processo, evidenciando o impulso oficial contínuo da Administração, em conformidade com o art. 20, II e p.u., do Decreto Estadual no 1.986/2013.

5. A alegação de omissão configura tentativa de rediscussão do mérito sob a via estreita dos embargos de declaração, sem demonstração de vício no acórdão recorrido.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão no acórdão que analisa expressamente a incidência do Tema 9 do IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000 à luz dos atos administrativos constantes do processo sancionador.

2. A mera alegação de prescrição intercorrente administrativa não se sustenta quando demonstrado impulso regular do feito por atos idôneos da Administração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art.1.026; Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 20, II e p.u.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 – Tema 9; TJMT, AI no 1021932-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 3a CDPC, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SAULO FERREIRA DA SILVA
em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitara o agravo de instrumento manejado nos autos da execução fiscal no 1000198-96.2021.8.11.0100, mantendo-se, por conseguinte, a decisão de primeiro grau que indeferira a exceção de pré-executividade apresentada pelo ora embargante, na qual se sustentava, em síntese, a ocorrência de prescrição do crédito tributário representado pela CDA no 2020544490, a nulidade da intimação no processo administrativo sancionador e o indeferimento da justiça gratuita.

Na presente peça, o embargante aduz a existência de omissão no julgado embargado, ao fundamento de que este deixou de se manifestar, de forma específica e analítica, sobre a aplicabilidade da tese jurídica firmada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, especialmente no que tange ao Tema no 9, que trata da configuração da prescrição intercorrente administrativa nos casos em que o processo sancionador permanece paralisado por período superior a três anos, sem a prática de atos relevantes de apuração por parte da Administração Pública.

Sustenta que, embora o acórdão embargado tenha mencionado a existência de atos administrativos praticados ao longo da tramitação do processo administrativo n.o 638672/2012, não teria, contudo, procedido à análise da efetividade e relevância desses atos à luz da tese firmada no IRDR, limitando-se a afirmar genericamente que o feito teria sido impulsionado de forma contínua, sem examinar se tais atos consistiriam, de fato, em medidas instrutórias capazes de interromper validamente o prazo prescricional.

O embargante menciona que houve lapso de mais de seis anos entre a instauração do processo administrativo e a primeira tentativa de intimação do autuado, o que, a seu ver, demonstraria a inércia da Administração, atraindo a aplicação do entendimento consolidado no julgamento repetitivo. Para ilustrar a similitude fático-jurídica da hipótese, junta aos autos cópia de acórdão recente proferido por esta mesma Câmara (Processo n.o 1002174-53.2023.8.11.0041), no qual se reconheceu a prescrição intercorrente administrativa em caso análogo, acolhendo-se os embargos de declaração com efeitos infringentes.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos, com o fim de que seja suprida a omissão apontada, promovendo-se o enfrentamento individualizado de cada ato administrativo constante dos autos, a fim de se aferir sua aptidão para interromper validamente o curso do prazo prescricional, à luz do que dispõe o art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual no 1.986/2013, em interpretação conforme as teses fixadas no IRDR Tema no 9 (Id. 308474368).

Sem contrarrazões (Id. 313796365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por Saulo Ferreira da Silva.

Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão proferido por esta Colenda Câmara, ao argumento de que não teria havido enfrentamento da tese jurídica firmada no julgamento do IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 – Tema 9, no qual se consolidou o entendimento de que a prescrição intercorrente administrativa se configura quando houver paralisação do processo sancionador por período superior a três anos, sem a prática de atos relevantes por parte da Administração Pública.

Todavia, não assiste razão ao embargante.

A questão já foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, o qual, com base no conjunto probatório constante dos autos, afastou a configuração de inércia administrativa, destacando que a tramitação do processo administrativo no 638672/2012 ocorreu com a prática sucessiva de atos administrativos, idôneos para demonstrar o regular impulso oficial do feito, nos termos do art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Com efeito, o julgado embargado registrou de forma clara e objetiva a existência dos seguintes atos administrativos, que afastam qualquer alegação de paralisação:

- Despacho inicial datado de 17/12/2012;

- Certidão de consulta ao sistema SAD expedida em 11/08/2015;

- Expedição de ofício em 02/09/2015;

- Novo despacho em 27/08/2018;

- Juntada de aviso de recebimento (AR) em 06/12/2018;

- Expedição de ofício em 10/09/2018;

- Despacho datado de 27/08/2019;

- Publicação de edital de citação em 18/09/2019;

- Decisão administrativa final em 04/12/2019, além de outros despachos e certidões subsequentes.

A existência de atos administrativos espaçados no tempo, por si só, não caracteriza paralisação inercial, mormente quando demonstrado que a tramitação deu-se com providências administrativas voltadas à apuração dos fatos e à tentativa de notificação do administrado. Ademais, como já consignado pela jurisprudência desta Corte, os processos administrativos ambientais possuem peculiaridades de maior complexidade, exigindo diligências específicas para apuração e localização do autuado, o que justifica tramitação dilatada, sem que se possa presumir inércia.

Reforça esse entendimento a jurisprudência recente do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao firmar que:

“[...] A tese firmada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09) estabeleceu que a prescrição da pretensão punitiva, no âmbito do processo administrativo ambiental, ocorre no prazo de 05 anos, salvo causas interruptivas previstas no art. 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013.” (TJMT – Agravo de Instrumento n.o 1021932-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/10/2024, publ. 10/11/2024)

No caso concreto, como amplamente demonstrado, houve efetiva movimentação do processo administrativo, com atos formais e materiais aptos a caracterizar o impulso oficial e a evitar a fluência ininterrupta do prazo prescricional. A tese firmada no IRDR Tema 9 foi, portanto, analisada e corretamente afastada pelo acórdão embargado.

Assim, não se verifica a alegada omissão, tampouco qualquer obscuridade ou contradição. O que se observa é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da controvérsia já decidida, com finalidade exclusivamente infringente, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração, conforme sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Saulo Ferreira da Silva, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

Por fim, advirto expressamente que a eventual interposição de novos embargos de declaração com reiteração dos mesmos fundamentos ora repelidos poderá ser considerada protelatória, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, sem prejuízo da certificação da preclusão e da imediata baixa dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025